Tribunal: TJDFT
Processo: 0709170-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709170-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EL CAMINO FOODS S.A. AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EL CAMINO FOODS S.A. (autora), contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de revisão de alugueis (Processo no 0708402-25.2021.8.07.0001), ajuizada em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de tutela de urgência, consistente em: a) redução dos alugueis vencidos em janeiro, fevereiro e março de 2021, no patamar de 50%; b) isenção dos alugueis nos períodos em que o Shopping permanecer fechado; c) estabelecimento de desconto de 50% no valor dos alugueis enquanto a reabertura for parcial, além da aplicação do índice IPCA para o reajuste do contrato, a partir de abril de 2021, afastando-se a possibilidade de cobrança de aluguel em dobro já a partir de dezembro de 2020. (ID 86887003, dos autos de origem). Em suas razões (ID 24464202), a agravante narra que celebrou Instrumento Particular de Cessão e Aditamento ao Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial do Parkshopping em 01/11/2013. Destaca que recebeu, por cessão, os direitos e as obrigações do locador original, seu sócio Eli Eddy Abada, de maneira que exerce a mesma atividade empresarial no local a contar de maio de 2013. Sustenta que, em razão da pandemia do novo coronavírus, e a consequente redução drástica de receitas – tanto pela redução do público que circula pelo shopping center onde funciona (Park Shopping), quanto pela supressão do público, nos períodos em que o estabelecimento ficou fechado, em razão de medidas sanitárias determinadas por sucessivos decretos do Poder Executivo local – mostrou-se impossível honrar com os alugueis estabelecidos (atualmente em R$22.842,98, visto que ainda não houve trânsito em julgado da sentença proferida em ação renovatória de locação ajuizada pela ora agravante, conforme Processo no 0730925-70.2017.8.07.0001). Afirma que houve mudança nas bases do contrato atípico de locação, com fatos imprevisíveis, que desequilibraram a avença e tornaram o negócio extremamente oneroso para a recorrente. Diz que houve um descolamento do índice de reajuste previsto em contrato (IGP-DI) da inflação, de modo que se faz necessária a modificação contratual, sob pena de permanecer injusto desequilíbrio, visto que o índice deveria se prestar a recompor o valor de compra da moeda, e não para aumentar o valor do aluguel. Reforça a existência de onerosidade excessiva pela cobrança do valor integral mínimo em dobro (R$45.685,96), no que se refere ao aluguel relativo ao mês de dezembro de 2020, com vencimento em 07/01/2021. Destaca que houve a cobrança de aluguel mínimo (R$22.842,98) referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2021, com vencimento em 08/02 e 05/03, ambos do corrente ano, despesas que não foram possíveis de ser adimplidas. Tece considerações sobre o Custo Total de Ocupação e destaca que, no mês de julho de 2020, o faturamento (R$68.347.75) representou uma queda de praticamente 80%, quando comparado ao mesmo mês, no ano de 2019. Cita os artigos 317, 478 a 480, do Código Civil, bem como julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Salienta que as agravadas ajuizaram ação de despejo por falta de pagamento, motivo pelo qual a agravante pode perder, a qualquer momento, o ponto comercial, o que aumentaria ainda mais o número de demissões no país. Pede, então, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam determinados: a redução dos alugueis vencidos em 07/01/2021, 08/02/2021 e 05/03/2021, no patamar de 50%; a isenção do aluguel no período em que o Shopping permanecer completamente fechado; o desconto de 50% até que sejam encerradas as medidas de restrição, quando houver somente a reabertura parcial; e que o contrato passe a ser reajustado pelo índice IPC-A a partir de abril de 2021 [em substituição ao IGP-DI], afastando-se a possibilidade de cobrança de aluguel em dobro já a partir do mês de dezembro de 2020, até o julgamento do presente recurso. No mérito, requer a confirmação da liminar. E, de maneira subsidiária, busca a redução dos alugueis vencidos e vincendos na ordem de 35%. Preparo recolhido (IDs 24466621 e 24466622). No despacho de ID 24505239, foi determinada a intimação da agravante, a fim de que se manifestasse quanto ao cabimento do pedido de afastamento da cobrança de aluguel em dobro no mês de dezembro de 2020, em virtude de existência de pedido mais amplo realizado na ação renovatória (Processo 0730925-70.2017.8.07.0001), com recurso de apelação pendente de julgamento. A parte se manifestou via petição de ID 24614386, oportunidade em que reforça que – apesar de haver pedido de afastamento da cobrança do aluguel mínimo em dobro nos meses de dezembro, na ação renovatória – pelo fato de os fundamentos serem diversos (na renovatória, a causa de pedir teria amparo na limitação dos lugares do estabelecimento, que não comporta que o movimento interno dobre, enquanto que, no presente feito, a causa de pedir está amparada na pandemia do Coronavírus e a decorrente queda no faturamento). Relatados, decido. Numa análise prefacial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada pela agravante. De saída, no que se refere à ação de despejo por falta de pagamento (Processo no 0703553-10.2021.8.07.0001), verifica-se que somente houve a expedição de mandado de citação, com postagem eletrônica em 10/03/2021. Além do mais, como o contrato de locação está garantido por fiança, não há que falar em despejo liminar. Logo, a expressão a agravante pode perder, a qualquer momento, o ponto comercial, empregada nas razões de agravo, merece ser observada com cautela, ainda mais em sede de cognição sumária. Em seguida, quanto ao pedido de afastamento da possibilidade de cobrança de aluguel em dobro já a partir do mês de dezembro de 2020, tenho que esse pedido, em princípio, sequer pode ser analisado nessa demanda. Explico. Na ação renovatória de contrato de locação ajuizada pela ora agravante (Processo 0730925-70.2017.8.07.0001), já houve pedido formulado nesse sentido. Inclusive, ao compulsar a apelação interposta por EL CAMINO FOODS S.A. naquele feito, ainda pendente de julgamento, observa-se o seguinte pedido, que é mais amplo do que o formulado nesta demanda, pois abrange não somente o mês de dezembro de 2020: Em face do exposto, merece reforma parcial o julgado atacado para fixar na renovação do contrato de locação objeto da presente demanda o valor do fundo de promoção proposto pela Apelante (R$ 2.000,00), além de retirar o pagamento de aluguel dobrado no mês de dezembro no contrato de locação de espaço em shopping, porque deixaram os Apelados de impugnar a pretensão em comento, não houve contradição ao valor ofertado à título de fundo de promoção (R$ 2.000,00), nem propuseram valor diverso, fazendo presumir que, em caso de renovação judicial, estavam de acordo com tais pretensões assim mencionadas na própria petição inicial: b) Diminuição do fundo de promoção para o valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, podendo dobrar no mês de dezembro de cada ano; c) Retirada do aluguel dobrado no mês de dezembro de cada ano. (ID 71966972, dos autos 0730925-70.2017.8.07.0001, grifos nossos). Logo, aparentemente, por se tratar de renovação de pedido formulado em outra ação, ainda em curso, não há como conhecer do referido pleito. Por conseguinte, passo a analisar liminarmente os demais pedidos. E, compulsando os autos, observo a juntada das notas de débito relativas aos meses de dezembro/2020, janeiro e fevereiro de 2021 (com respectivos vencimentos em 07/01, 08/02 e 05/03, todos de 2021, conforme IDs 24466613 a 24466615). Há, também, a juntada de declaração de faturamento, que compreende o período de janeiro de 2019 a fevereiro de 2021, documento em relação ao qual a agravante fez referência ao menor faturamento mensal recente (julho de 2020, na ordem de R$67.905,68), já citado no relatório. Acerca do pedido para redução dos alugueis vencidos em 07/01, 08/02 e 05/03, todos de 2021, o MM. Juiz a quo bem ponderou pela falta de contemporaneidade ao pedido, o que afasta o perigo de dano, o qual é requisito essencial para a concessão de tutela de urgência recursal. Além do mais, e como já acima mencionado, até mesmo o ajuizamento de ação de despejo por falta de pagamento pelos locadores não representa perigo iminente para o agravante, visto que o contrato encontra-se garantido por fiança, o que também obsta o despejo liminar. Esse contexto, assim, também afasta o alegado perigo da demora. Por conseguinte, e ao contrário do que aconteceu no primeiro semestre de 2020, tanto os lojistas quanto os Shoppings Centers aparentemente já tiveram tempo suficiente para se adequarem às novas realidades, enquanto a população não for majoritariamente vacinada. A alegação de que a clientela diminuiu não se mostra suficiente para, liminarmente, se obter uma tutela que permita ao lojista uma redução dos alugueis em 50%. Os sistemas de delivery, take out são as opções disponíveis para as partes se reinventarem nesses períodos de incertezas, ainda que representem uma queda de faturamento para alguns setores (ressalvo, não todos). Inclusive, ao compulsar o histórico de faturamento de ID 24466616, observo que, por mais que, nas razões de agravo, se tenha feito referência ao faturamento do mês de julho de 2020 (pouco mais de R$67.000,00), os meses seguintes representaram franca recuperação, com faturamentos que, por mais que não tenham retornado aos parâmetros pré-pandemia, extrapolaram R$200.000,00 nos últimos meses, alcançando, em dezembro de 2020, R$262.949,31, valor esse que se aproxima do mês de fevereiro de 2019, por exemplo. É sabido que são períodos diferentes (baixa e alta temporada, por exemplo, com dias úteis distintos), mas isso mostra que é temerário, em sede liminar, conceder a redução pretendida, o que exige a perfectibilização do contraditório e da ampla defesa, ainda mais em sede de agravo de instrumento. Os pedidos de isenção do aluguel, quando o shopping estiver fechado, bem como a fixação dele em 50%, quando a reabertura for parcial, até que se encerrem as medidas de restrição, também merecem análise mais acurada. Por conseguinte, o pedido de substituição do índice de correção do contrato (IGP-DI) pelo IPCA também não pode ser acolhido liminarmente, máxime porque as variáveis que compõem esses índices são distintas e, por mais que se prestem a corrigir o valor da moeda, não se pode ventilar a existência de um único índice inflacionário: deve-se levar em consideração qual bem está sofrendo os efeitos da subida de preços e por qual razão isso acontece. Não é à toa que o IPCA reflete o índice geral de preços ao consumidor (amplo), enquanto que o IGP-DI cuida da inflação de preços em matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais, hipótese que representa o objeto do contrato ora em análise. Logo, nem a probabilidade do direito, nem o perigo da demora restaram demonstrados, para qualquer dos pedidos requeridos liminarmente. Daí, o pedido vindicado em caráter liminar deve ser indeferido. Nada impede, por outro lado, o deferimento dos pleitos por ocasião da análise de mérito deste agravo de instrumento, quando os elementos aqui descritos serão melhor esmiuçados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Ao ensejo e considerando que incumbe ao magistrado promover, a qualquer tempo, a autocomposição (artigo 139, V, do Código de Processo Civil), remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC do Segundo Grau, para designação de audiência de conciliação judicial; oportunidade na qual as partes, mediante concessões mútuas, poderão resolver a lide consensualmente. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para que, querendo, respondam ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 08 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator